Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos de origem, a qual foi atacada por meio de apelação pela agravante.
II. Questão em discussão:
2. A questão controvertida é a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença no processo originário.
III. Razões de decidir:
3. A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado.
4. Destaca-se o entendimento do STJ no EAREsp 488.188/SP, que afirma que a sentença de mérito implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal.
IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento: “A prolação de sentença no processo originário implica a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a decisão final substitui a decisão interlocutória, tornando-a sem efeito e prejudicando o recurso por ausência superveniente de interesse recursal.”